Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. ATENUANTE CONFISSÃO E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra seu filho (art. 129, caput, CP c/c art. 2o, I, da Lei 14.344/22). A defesa pleiteia absolvição, desclassificação para maus-tratos, afastamento ou redução dos danos morais e reconhecimento de atenuantes e benefícios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de dolo na conduta do réu para manutenção da condenação por lesão corporal; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação para o crime de maus-tratos; (iii) avaliar a condenação a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, evidencia que o réu agiu com dolo, utilizando-se de violência desproporcional que resultou em fratura no braço do menor, configurando lesão corporal e afastando a tese de ausência de dolo.
4. A utilização de instrumento, como um pedaço de madeira para agredir a vítima, evidencia a intenção de causar lesão corporal, o que impossibilita a desclassificação para maus-tratos, cujo elemento subjetivo é distinto e visa correção ou educação, sem dolo específico de dano.
5. Os danos morais fixados em R$ 1.000,00 são proporcionais, considerando a gravidade dos atos, a vulnerabilidade da vítima e os princípios da razoabilidade, não havendo enriquecimento indevido ou violação de direitos do réu.
6. A compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de violência doméstica foi corretamente realizada, em conformidade com a Súmula 231 do STJ e jurisprudência consolidada, mantendo-se a pena intermediária e definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. A prática de agressão física contra menor no âmbito doméstico configura lesão corporal dolosa, sendo inaplicável a desclassificação para maus-tratos quando presente a intenção de causar dano.
9. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de comprovação específica do prejuízo, bastando a violação da dignidade da vítima, desde que proporcional à situação concreta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 129, caput, e 61, II, “f”; Lei 14.344/2022, art. 2o, I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270; TJDFT, Acórdão 1914874, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 29/08/2024.